Tribunal: TJDFT
Processo: 0745805-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745805-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: JOSE FARIAS MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO FERNANDES FARIAS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ESPÓLIO DE JOSÉ FARIAS MARTINS, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, mas não atendeu a alegação de litispendência. Informa o agravante que o processo de origem refere-se ao cumprimento de sentença para reposição de perdas salariais, alegando a existência de litispendência, em razão de demanda anterior com o mesmo objeto e partes. Esclarece, em síntese, que, no processo no 0708913-35.2022.8.07.0018, já foram pleiteados os reajustes dos mesmos percentuais, relativos ao Plano Collor, abrangendo não apenas o índice de março de 1990, mas outros mensais, tornando esta execução redundante. Salienta que a litispendência se configura, pois o cumprimento de sentença anterior abrange um espectro mais amplo de reajustes, englobando outros percentuais sobre os mesmos fatos e base legal. Argumenta que o prosseguimento do presente cumprimento de sentença resultaria em duplicidade de execução e risco de enriquecimento sem causa, dada a sobreposição dos pedidos. Defende, ainda, que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é necessária para evitar lesão ao erário, considerando o risco de expedição de requisitórios com valores indevidos e de difícil recuperação. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para sustentar a alegação de litispendência e o entendimento sobre execuções individuais e coletivas em casos similares. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja acolhida integralmente a impugnação apresentada e o cumprimento de sentença seja extinto, nos termos do art. 485, V, do CPC. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja deferido, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na apontada litispendência. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: DA ALEGADA LITISPENDÊNCIA Para caracterização de litispendência é necessária a coexistência de duas ações em tramitação, tendo ambas as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, conforme interpretação do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC. No feito 0708913-35.8.07.0018 o exequente pretende a implementação em seu contracheque dos reajustes inadimplidos nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, a serem corrigidos monetariamente até o efetivo cumprimento da ordem judicial. Somente após o cumprimento desta obrigação, se autorizado pelo Juízo, será inaugurada a fase de Cumprimento de Obrigação de pagar, com a apresentação de cálculos. Observa-se que naqueles autos o exequente deflagrou, a princípio, apenas o Cumprimento de Obrigação de Fazer, não tendo requerido o pagamento de quaisquer parcelas, ou seja, sequer apresentou o quantum debeatur a ser pago em decorrência dos reajustes que pretende ver implementados. Em consulta processual, vê-se ainda que o feito encontra-se suspenso, ou seja, não houve finalização em relação a obrigação de fazer, muito menos a indicação de valores a pagar. Desta feita, entendo que não resta configurada a litispendência, pois as ações tratam de pedidos divergentes. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada pelo DF. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada se coaduna com o entendimento adotado em feitos semelhantes. Confira os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO COLETIVA No 39.376/94). LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1. Consoante dispõe o art. 337, §§ 1° a 3°, do CPC, a litispendência resta caracterizada quando há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido entre duas demandas, repetindo-se ação que está em curso. 2. O título executivo judicial objeto deste feito foi exarado nos autos da ação coletiva de n° 39.376/94, que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao passo que, no processo no 0703236-24.2022.8.07.0018, que diz respeito a cumprimento de sentença movido pela ora apelante e por outros, o título executivo judicial foi formado na ação coletiva de n° 0013136- 95.2000.8.07.0001 (na numeração antiga, autos n° 2000.01.1.104137-3), que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do DF. 3. Do cotejo entre os processos, é possível perceber que, em que pese a semelhança quanto à causa de pedir, uma vez que abarcam diferenças relacionadas ao Plano Collor, tais demandas tratam de matérias distintas e possuem pedidos diferentes, razão pela qual não se vislumbra a identidade de elementos que caracteriza a litispendência. 4. (...) (Acórdão 1799860, 0715569-08.2022.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 19/01/2024.) - grifei. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos o direito à incorporação dos reajustes salariais ao contracheque. 2. A despeito de eventual sobreposição dos pedidos das ações coletivas originais, não há identidade de causa de pedir ou pedido entre o cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar diferenças salariais (processo no 0004281-40.1994.8.07.0001) e entre a obrigação de fazer, consistente em incorporar os aumentos nos contracheques dos servidores (processo no 0013136-95.2000.8.07.0001), objeto da demanda. 3. Afasta-se, pois, a alegação de litispendência, porquanto segundo preconiza o art. 337, §3o, do CPC, “Há litispendência quando se repete ação que está em curso.” 4. (...) (Acórdão 1775817, 0711104-53.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 07/11/2023.) - grifei. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. PLANO COLLOR. AÇÃO COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. PRELIMINARES DE LITISPENDENCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DIREITO A COMPENSAÇÃO RECONHECIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. OBSERVANCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES A SEREM INCORPORADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A litispendência caracteriza-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. 1.1. Não se verifica a alegada litispendência quando os cumprimentos de sentença decorrem de títulos executivos distintos. Preliminar rejeitada. 2. (...) (Acórdão 1738870, 0741051-12.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) - grifei. Com efeito, no cumprimento individual de sentença no 0716858-73, ora analisado, o espólio do servidor José Faria Martins busca o pagamento das diferenças do IPC de março/90, isto é, refere-se à obrigação de dar/pagar, valor certo. Por sua vez, o cumprimento de sentença no 0708913-35, que tramita na 4a Vara de Fazenda Pública, apresentado também pelo agravado juntamente com outros, a pretensão, embora aparentemente semelhante, refere-se à obrigação de fazer, qual seja, implementação no contracheque das perdas sofridas com o Plano Collor. Observa-se, portanto, que não há identidade entre todos os elementos que configuram a litispendência. Conquanto sutil a diferença, os feitos executivos possuem pretensões diversas, relacionadas ao Plano Collor. Cumpre ressaltar, ainda, que nem mesmo as sentenças coletivas executadas são as mesmas, importando em títulos judiciais diversos. Para além disso, o cumprimento individual de sentença, que cuida da obrigação de fazer, encontra-se suspenso, desde fevereiro de 2023, por determinação judicial, até o julgamento do Tema 1.169-STJ. Nesse contexto, além da ausência de probabilidade do direito, forçoso reconhecer que não há risco de pagamento em duplicidade, como quer fazer crer o recorrente. Ademais, quando o curso normal for retomado, naquele feito executivo, eventual apresentação de pedido relativo à obrigação de dar/pagar poderá ser impugnado pelo agravante, a tempo e modo. Todavia, no momento, não há litispendência a ser reconhecida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator